Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745443-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANDRE FELIPE GOMMA DE AZEVEDO, SILVANA ALVES GOMMA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, SPE Guará II Lotes A/B – Engenharia Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões, os agravantes alegam, em apertada síntese, que o juízo singular não observou o valor requerido inicialmente no cumprimento de sentença. Sustentam, para tanto, que, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, o credor requereu o pagamento inicial de R$ 457.335,76 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) e o órgão contador encontrou o valor de R$ 702.756,34 (setecentos e dois mil reais e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) ou seja, um excedente de mais de duzentos mil reais. Relatam que, inicialmente, por identificarem alguns equívocos nos cálculos dos agravados, efetuaram o pagamento do valor entendido como devido de R$ 492.189,80 (quatrocentos e noventa e dois mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Argumentam que, diante dessa divergência, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, a qual apontou como saldo remanescente o valor de R$ 258.029,66 (duzentos e cinquenta e oito mil, vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Ressaltam que o título executivo, objeto do cumprimento de sentença, condenou as agravantes à restituição dos valores pagos, com correção pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo desde a citação. No entanto, a contadoria judicial efetuou a atualização dos valores pagos desde cada desembolso. Argumentam, em relação à incidência de juros, que apesar de a contadoria utilizar corretamente o termo inicial, aplica, equivocadamente, setenta e três por cento (73%) de juros sobre o valor originário. Aduzem que tal fato ocorre em razão de o “sistema de cálculo utilizado pela contadoria judicial arredondar automaticamente os valores para o superior acima”. Afirmam que os juros devem ser calculados considerando a quantidade de meses e dias sem arredondamentos. Explicam, por outro lado, que a multa deve incidir desde “a data final para a entrega da unidade, até o trânsito em julgado da sentença, qual seja, o termo inicial em 30/04/2013, e o termo final em 22/08/2019”. Por fim, alegam que não há espaço para nova incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios. Pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que os cálculos da contadoria sejam rejeitados, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade concreta de bloqueio judicial, nas contas das agravantes, do saldo remanescente encontrado pela Contadoria. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação à probabilidade do direito. Vejam-se, por oportuno, os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, in verbis: “ (...) II - OCORRÊNCIAS 3. Os cálculos impugnados de ID 66185936 foram ancorados nos parâmetros delineados na decisão interlocutória de ID 65002341. Remetam-se os autos à Contadoria para que informe se os cálculos elaborados pelo exequente estão corretos, em especial o montante referente à cláusula penal de 1,2% e honorários, que foram objeto de impugnação (ID 64078397). Em caso negativo, deverá ser apurado o valor do débito, conforme os termos do julgado, abatido o valor pago pelo executado na respectiva data do depósito (ID 64078399). Caso haja saldo remanescente, este deverá ser acrescido da multa de 10% e honorários de 10% e atualizado até a data de elaboração dos cálculos. Esclareço que houve a condenação da parte executada à restituição dos valores pagos (ID 61391047), corrigidos monetariamente pelo IGPM e acrescidos de juros de 1%, ambos a contar da citação, bem como ao pagamento da multa de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (215.520,49) desde a data final para entrega (30/04/2013) até o transito em julgado (22/08/2019). Os honorários foram fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, corrigido pelo IGPM 16/10/14 e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar do trânsito em julgado (22/08/2019). Contudo, estão sendo cobrados apenas 18%, relativamente ao advogado Nilvo Schingel. 4. Ou seja, o valor da multa 1,2% incidiu sobre o valor do contrato (R$ 215.520,19 * 1,2% = R$ 2.586,25), esse valor foi considerando mensalmente pelo período de 30/04/2013 até 22/08/2019. 5. Em ralação aos valores pagos, este setor de contas considerou os valores constantes na planilha de ID 47269030 - Pág. 9, coluna “Pgto Total”, desde a data de cada pagamento realizado, coluna “Quitação”, valores estes de totalizam a quantia de R$ 73.589,72, mesmo valor de ID 61391047. 6. Todos os valores da apuração de ID 66185936 foram corrigidos pelo IGP-M (FGV). 7. Os parâmetros elencados na decisão interlocutória de ID 65002341 divergem dos parâmetros adotados tanto pelo credor, quanto o devedor, o que justifica a diferença apurada pela Contadoria. 8. Por atender aos parâmetros da decisão interlocutória de 65002341, nesta data, é reiterada a apuração de ID 66185936, que segue atualizada. IV – CONCLUSÃO 9. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência” (destacou-se). Com efeito, os cálculos da contadoria, além de se revestirem da necessária imparcialidade e de desfrutarem de presunção de legitimidade e veracidade, parecem ter observado, ao menos em princípio, os padrões técnicos e os parâmetros postos na sentença, já transitada em julgado. Por isso, não está a merecer qualquer reparo o entendimento do douto magistrado de origem. Ademais, cabe destacar que não houve irresignação em relação à decisão interlocutória de ID no 65002341, que fixou os parâmetros para a feitura dos cálculos pelo contador judicial, o que sugere estar preclusa a matéria debatida nesse recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator